Tribunal: TJES
Processo: 5004564-27.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-27.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: MARLENE ANACLETA CHAVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004564-27.2022.8.08.0014

ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Colatin
a/
ES

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
MARLENE ANACLETA CHAVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM PENSÃO POR MORTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício da pensão por morte da parte autora, advindo de vários empréstimos consignados não contratados [instrumentos nºs 622569826, 625148486, 629915123]. Afirma a autora, de modo resumido, ser vítima de fraude.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro e, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, entendeu que o valor disponibilizado na conta da autora deveria ser transferido/depositado para a instituição financeira.

(3).
A parte ré, em seu recurso, pugna pela total improcedência do pedido, ante a validade do contrato firmado. Eventualmente, busca pela compensação dos valores depositados à conta da autora e pela exclusão do
quantum
indenizatório, além da impossibilidade da restituição em dobro no caso em comento por força do EAREsp 676.608/RS, haja vista a ausência de má-fé de sua parte e os contratos terem sido celebrados no ano de 2020.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] não obstante a juntada dos contratos supostamente entabulados pela parte requerente (IDs 16759196, 16759197, 16759198), analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora. Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato n. 629915123 apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado por correspondente, VICTOR GUIDOTTI ANDRIO ADMINISTRAÇÃO-ME 43968, inscrita no CNPJ n. 19.602.774/0001-10, empresa com sede em outro estado da federação. Em relação ao contrato n. 622569826 apresentado pela requerida, verifico a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, ROQUE SOUSA DANTAS, inscrita no CNPJ n. 21.664.317/0001-00, empresa essa localizada em outro estado da federação (Sergipe). Já do contrato n. 625148486 apresentado pela requerida, verifico que consta a informação de que teria sido intermediado pela correspondente, LEWE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n. 13.054.592/0001-76, empresa essa localizada em outro estado da federação (Minas Gerais). Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado, é uma medida legítima. [...]”
.

(6).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(7).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(8).
Quanto à compensação, é preciso dizer que o Juízo
a quo
enfrentou o tema de modo a reconhecê-la,
in verbis
: “
Por fim, para que as partes voltem ao status a quo, verifico que a parte requerente deve devolver à parte requerida os valores que foram depositados em sua conta, isto é: R$ 3.450,65 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco reais). [...] INTIME-SE a parte requerida (...) para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 3.450,65) a fim de baixar o empréstimo. Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.
” Portanto, não há que se falar em reforma do referido tópico.

(9).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)